Tribunal: TJSP
Processo: 2141734-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE CONTRATUAL. Decisão recorrida que determinou a realização da perícia grafotécnica, ficando sob encargo do réu o pagamento dos honorários do expert. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco réu. Alegação de que cabe à parte autora, que impugnou os documentos, o pagamento dos honorários periciais. Não verificado. Inteligência do artigo 429, II, do

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE CONTRATUAL. Decisão recorrida que determinou a realização da perícia grafotécnica, ficando sob encargo do réu o pagamento dos honorários do expert. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco réu. Alegação de que cabe à parte autora, que impugnou os documentos, o pagamento dos honorários periciais. Não verificado. Inteligência do artigo 429, II, do CPC. Tratando-se de questionamento de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. Precedentes do E. STJ e desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.